Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705651-38.2021.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Santa Lígia Empreendimentos Imobiliários SPE-LTDA Embargada: Carla Cristina Soares Barros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Santa Lígia Empreendimentos Imobiliários SPE- LTDA contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargada e negou provimento ao recurso de apelação Interposto pela sociedade empresária embargante (Id. 36393552). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator